Tribunal: TJDFT
Processo: 0052820-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0052820-80.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDRE ROBERTO TONUSSI ARNAUT D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o banco apelante para se manifestar acerca da petição de ID 55533627. Apresentada a planilha de cálculos solicitada, dê nova vista dos autos à parte apelada. Em caso negativo, voltem os autos conclusos. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora